Tribunal: TJDFT
Processo: 0027577-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027577-56.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LAIRA DA CONCEICAO BRAULIO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado pelo BANCO DO BRASIL no ID no 64932091, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Seguem, em apartado, decisões de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028